Tribunal: TJMT
Processo: 1032459-20.2021.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032459-20.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAIS CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 030.218.891-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDICLEMAR FERREIRA - CPF: 014.599.542-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 063.697.861-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RHANY EMMANOELLY DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL RAIMUNDO RAMOS SILVA - CPF: 055.875.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO –
INCONFORMISMO MINISTERIAL
– AFIRMADA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – CORRETA APLICAÇÃO DO ADÁGIO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

- No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que prevê os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovados
quantum satis
os indícios materiais da existência do crime e sua autoria.

- Havendo dúvida razoável acerca da higidez da busca pessoal realizada pela polícia no momento da prisão em flagrante da apelada, deve ser mantida sua absolvição
nos termos do art. 386, II do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

O
Ministério Público
interpôs, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
, contra sentença pela qual
Thais Conceição de Souza
foi absolvida em relação ao crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

Em suas razões, o Parquet busca a condenação de
Thais
ao argumento de que a busca domiciliar e a revista pessoal que culminaram com a apreensão de entorpecentes em sua posse são legais, haja vista a ocorrência, no momento das diligências, de crime permanente (Tráfico de drogas) (Id.
175607070).

As contrarrazões são pelo desprovimento do (Id.
175607072).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo parcial provimento do recurso (Id. 191135155):

“Recurso de Apelação Criminal. Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Absolvição. Irresignação ministerial. Pretendida a condenação. Inviabilidade. Nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar. Pelo improvimento do recurso”.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 11h00min., do dia 25 de março de 2021, policiais militares em rondas pelo bairro Mangabeira na cidade de Várzea Grande-MT, abordaram
Thais Conceição de Souza
, que trazia consigo uma sacola em mãos e estava próxima de um indivíduo, o qual, após perceber a presença da guarnição empreendeu fuga.
Thais
, por sua vez, correu em direção a uma residência chamando por
Marcelo Augusto da Silva
que, também, tentou fugir, porém sem sucesso.

Os agentes policiais constataram que na sacola de
Thais
havia 1 porção grande de maconha e que
Marcelo
trazia consigo/tinha em depósito, 129 porções de maconha, 1 porção de ácido bórico, 1 balança de precisão, 2 rolos de plástico filme e R$ 160,00.

Após regular instrução processual em que houve o desmembramento do processo em relação a
Thais
, sobreveio sentença absolutória contra a qual o
Ministério Público
se insurge, contudo, sem razão.

Nos termos do art. 244, do CPP
“
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de que a
pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Especificamente quanto à
fundada suspeita
(justa causa) mencionada pelo dispositivo legal acima, o STJ firmou o posicionamento de que denúncias anônimas ou
impressões/intuições subjetivas dos policiais não demonstradas objetivamente

não atendem ao comando legal
, ou seja,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, quando desacompanhada de descrição concreta e precisa, alicerçada em elementos objetivos, não preenche o
standard
probatório de
fundada suspeita
exigido pelo art. 244 do CPP.

Por oportuno:

“(...) 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à realização de busca pessoal, o próprio § 2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita".

2. Se não amparada pela legislação, a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do art. 157,
caput
, § 1º, do CPP.

3. No caso, a busca pessoal realizada ocorreu de modo irregular, pois não havia fundada suspeita de prática delituosa, uma vez que "o réu, ao avistar equipe policial, teria apresentado atitude suspeita, demonstrando nervosismo e levando os policiais a abordá-lo, quando então, em revista pessoal, foram localizadas, no interior do bolso da jaqueta, 01 (um) involucro plástico, contendo "maconha" "cocaína" "haxixe"".

4. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal, bem como das provas derivadas, e absolver o paciente das imputações trazidas na denúncia (art. 386, VII, do CPP), determinando-lhe a soltura incontinenti (se encarcerado), se por outro motivo não estiver preso”. (HC n. 830.071/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Sendo assim, é necessário que a suspeita seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo (art. 5º, X, da Constituição Federal), razão pela qual “
não satisfazem a exigência legal meras conjecturas ou impressões subjetivas (tino policial, por exemplo), mas elementos e circunstâncias concretas, objetivas, capazes e suficientes para motivar a conduta policial
”. (OLIVEIRA, Alessandro José Fernandes de. Estudos avançados de direito aplicado à atividade policial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 55).

Premissas em mesa, destaco que acerca do contexto fático da prisão da apelada e da apreensão da droga, os PM’s
Eros Rogério Barros Araújo e Valdiclemar Ferreira
afirmaram, na fase extrajudicial, que estavam realizando patrulhamento tático pelo bairro Mangabeira em Várzea Grande-MT quando avistaram
“(...)
uma mulher que estava com uma sacola na mão próxima a um outro rapaz; QUE, o rapaz correu pro mato e a mulher correu para dentro de uma residência chamando pelo nome de MARCELO, o qual, ao perceber a presença da equipe correu para os fundos da casa também com uma sacola na mão; QUE, todavia, os dois foram detidos, mas sendo necessário o uso de técnicas de submissão e controle para algemá-los, pois ambos estavam bastante alterados (...).QUE, os policiais encontraram na sacola que THAIS carregava uma porção grande de substância análoga à maconha, aparentemente em torno de 250 gramas; QUE THAIS possivelmente iria entregar a sacola para o outro suspeito não identificado, que correu (...)”
(Id. 175606357).

Em juízo, o PM
Eros Rogério Barros Araújo
disse que
“ (...)
nós estávamos em patrulhamento tático, e nós vimos perfeitamente quando uma mulher tava tentando, uma sacola,
e
nós achamos
que ela iria entregar a uma outra pessoa

ali, que era contumaz ali, usuário de droga, e quando viu a viatura ao invés de continuar se aproximando da mulher, ele fugiu, e a mulher tentou entrar pra dentro de casa, nós conseguimos fazer a abordagem e conseguimos encontrar com ela uma sacola já com uma porção bastante expressiva já de droga
, e aí dentro da casa tava uma segunda pessoa né, e quando a gente foi tentar fazer a abordagem também ele tentou fugir, e nós conseguimos localizar mais entorpecente (...)”
(Id.

191135155).

Constata-se que há divergência nos depoimentos prestados pelos agentes públicos na delegacia e em juízo. No primeiro, eles disseram que
Thais
estava próxima a um rapaz com uma sacola em mãos e que ao notar a aproximação da equipe policial ambos empreenderam fuga. O rapaz tomou rumo ignorado e
Thais
entrou em uma casa, sendo seguida pelos policiais.

Em juízo, afirmaram que viram um homem se aproximando de uma mulher que estava com uma sacola em mãos, presumindo, assim, que ela entregaria a sacola a ele. Asseveraram que ao notar a presença da viatura, o homem mudou sua rota e fugiu, já, a mulher, entrou na casa.

Na segunda versão, que deve prevalecer por ter sido apresentada o crivo do contraditório e da ampla defesa, tem-se que a abordagem e a busca pessoal da apelada decorreram de mera suposição de que ela entregaria algo ilícito ao homem que fugiu, o qual sequer estava com ela, mas sim, supostamente indo ao seu encontro. E digo supostamente porque, tal como a entrega de algo ilícito pela apelada, a intenção do indivíduo também foi presumida pelos policiais.

Nesse contexto impossível não reconhecer que a abordagem e revista pessoal da apelada ocorreu com base na avaliação subjetiva dos agentes públicos.

Ocorre que, como visto acima, tal argumento não valida a busca pessoal pela ausência de elementos objetivos que o legitimem, porquanto alicerçado tão somente na impressão dos policiais.

Observa-se que no caso dos autos, não
há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a outras situações que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal da apelada e o ingresso dos policiais em sua casa, tais como “campanas” no local, monitoramento, ou, ao menos, denúncias de pessoas a indicar a traficância por parte dele.

Desse modo, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas obtidas nas buscas pessoal e domiciliar realizadas, bem como de todas as diligências posteriores com a consequente manutenção da absolvição da apelada por insuficiência probatória.

Imperioso registrar que reconhecer a nulidade apontada não é
dar
azo
à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o estado democrático de direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem o acusado em sede processual penal, conferindo, dessa maneira, a mais alta garantia do devido processo legal, a quem quer que seja.

À vista de todo o exposto, em
con
sonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo Ministerial e mantenho a absolvição de
Thais

Conceição de Souza
nos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024